Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701759-54.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA, FRANCISCA EVANIA PEREIRA SANTANA MELO AGRAVADO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDEMAR BISPO DE OLIVEIRA e FRANCISCA EVANIA PEREIRA SANTANA MELO em face de decisão proferida nos autos do processo 0715351-42.2020.8.07.0020 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência com vistas a bloqueio monetário em contas de titularidade das requeridas. Os agravantes narram que compraram passagens aéreas junto ás empresas rés e que as passagens de volta de sua filha e de seu genro foram canceladas sem aviso prévio. Para voltar à origem, tiverem que comprar novas passagens aéreas. Afirmam que os valores precisam ser depositados em sua conta para que seja possível o pagamento do cartão de crédito. Requerem a concessão de antecipação de tutela para que seja bloqueado o valor gasto com as novas passagens e com a passagem cancelada, R$ 6.524,94. Subsidiariamente, requer o bloqueio em conta bancária do valor que foi gasto somente com a compra das novas passagens, R$ 4.905,88. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso de agravo de instrumento, em sede dos Juizados Especiais, deve obedecer ao seu sistema. Vejamos a Súmula 7 da Turma de Uniformização: “Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826.” No caso em análise, a agravante fez pedido para deferimento de tutela de urgência (antecipação), indeferido na origem. Por isso, apresentou agravo de instrumento buscando a reforma da decisão. Eventual hipótese de cabimento do agravo de instrumento nos processos tramitando nos juizados especiais cíveis deve, em regra, ser reservado para situações especialíssimas. Uniformizado o entendimento de interpretação da norma, a Turma de Uniformização indicou quais seriam as hipóteses de cabimento. No caso em análise, não existe decisão negativa de seguimento a recurso inominado e o processo sequer foi sentenciado, além do que a situação não se enquadra nas ressalvas feitas pelo legislador para aplicar no sistema dos juizados cíveis. Diante de várias situações que vão surgindo, pedidos antecipatórios são feitos nas petições iniciais apresentadas em Juizado Especial Cível, sendo indeferidos, são impugnados junto às Turmas Recursais por meio de agravo de instrumento. É que no sistema jurídico pátrio, em regra, o recurso que cabe contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, mas com restrição quanto ao seu cabimento (art. 1.015 do CPC). Apesar de a Lei no 9.099/95 não prever expressamente a possibilidade da concessão de medida antecipatória ou cautelar nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, na prática elas são permitidas por alguns julgadores e doutrinadores. Nesse sentido, prevê o Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”. No entanto, diante da inafastabilidade da jurisdição e sem esquecer os critérios adotados pela Lei 9.099/95, o recebimento do agravo de instrumento interposto logo após a rejeição do pedido antecipatório quando da análise da inicial deve ser visto com cautela, devendo ocorrer somente quando nítido o perigo de dano irreparável e latente a hipossuficiência de uma parte frente à outra. Atento aos autos originários e seus respectivos documentos, possível perceber que a parte requer um eventual depósito dos valores que gastou de forma indevida, segundo sua concepção. Acontece que o pedido antecipatório é o mesmo do mérito. Além disto, eventual depósito imediato sem ouvir a parte contrária com a posterior mudança de entendimento pelo colégio recursal dificultaria o estorno dos valores concedidos, restando evidente a possível irreversibilidade da medida. Ainda, não é narrado qualquer hipótese de dano irreparável nos autos. Por fim, a parte autora não indica qualquer perigo de dano concreto. Desta forma, a exceção cabível para que seja recebido o agravo de instrumento não existe, devendo este ter seu conhecimento negado. Em face do exposto, não recebo o recurso de agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para ciência. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020 13:33:09. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator